Tribunal: TJDFT
Processo: 0704854-87.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJSGFATL Gabinete do Des. Fernando Antônio Tavernard Lima NÚMERO DO PROCESSO: 0704854-87.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FUNDACAO DOS ECONOMIARIOS FEDERAIS FUNCEF AGRAVADO: IPOJUCA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA D E C I S Ã O Agravo de instrumento interposto por Fundação dos Economiários Federais – FUNCEF contra a decisão proferida no cumprimento de sentença 0019122-20.2006.8.07.0001 (3a Vara Cível de Brasília/DF). A matéria devolvida reside na viabilidade (ou não) de condenação da exequente (ora agravada) em honorários advocatícios, em razão de ter sido homologado os cálculos apresentados pela parte executada. Eis o teor da decisão ora revista: O autor postulou o prosseguimento da execução indicando o valor de R$ 9.855.010,37 – ID 174872054. A ré se manifestou alegando que o valor correto da execução é de R$ 7.614.511,84 – ID 179170821. O autor, por meio da petição de ID 182425206, informa que por indulgência, adere aos cálculos realizados pela ré, postulando o prosseguimento da execução de acordo com o valor proposto pela ré. Ante o exposto, homologo o valor da execução em R$ 7.614.511,84, atualizado até 16.11.2023, nos termos da planilha de ID 179170823. Sem honorários, em face da ausência de resistência pelo autor quanto ao valor apresentado pelo executado. Intimem-se as partes para se manifestarem quanto ao prosseguimento da execução, no prazo de 15 dias. A parte agravante sustenta, em síntese, que: a) “ao requerer o prosseguimento do feito com a intimação da Agravante para realizar o pagamento do valor em discussão, a Agravada indicou valor com excesso de R$ 2.396.241,22 (dois milhões, trezentos e noventa e seis mil, duzentos e quarenta e um reais e vinte e dois centavos), conforme apontado pela Agravante, em razão de inclusão indevida de valores nos cálculos da Agravada”; b) “considerando que foi homologado o valor indicado pela Agravante e, portanto, decotado o excesso indicado, resta caracterizado o benefício econômico, justificando-se o arbitramento de honorários sucumbenciais sobre esse valor”; c) “a concordância da Agravada manifestada após a Agravante ter apontado o excesso nos cálculos não afasta sua condenação ao pagamento de honorários”; d) “o requerimento de prosseguimento da execução se deu por iniciativa do credor, devendo ser responsabilizado pelo valor indicado e, consequentemente, condenado ao pagamento de honorários sobre o montante em excesso (R$ 2.240.498,53), atualizado até a data do pagamento, nos termos do art. 85, do CPC”; e) “uma vez que está depositado judicialmente o valor bloqueado nas contas bancárias da Agravante (R$ 7.614.511,84) e que o MM. Juiz de Direito já autorizou o levantamento pela Agravada, faz-se necessário manter em depósito judicial ao menos a quantia mínima de R$ 224.049,85 (duzentos e vinte e quatro mil, quarenta e nove reais e oitenta e cinco centavos), com a finalidade de assegurar o pagamento dos honorários advocatícios em discussão”. Pede, liminarmente, a concessão de efeito suspensivo ao agravo, e, no mérito, a reforma da decisão para que a agravada seja condenada “ao pagamento de honorários advocatícios sobre o valor cobrado em excesso, nos termos do art. 85, do CPC”. Preparo recursal recolhido. É o breve relato. Recurso admissível (Código de Processo Civil, art. 1.017). Hei por bem seguir o mesmo entendimento jurídico da decisão ora revista e, com isso, indeferir a medida de urgência, nos moldes requeridos. A probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo não se apresentam satisfatoriamente demonstrados. A questão subjacente refere-se ao cumprimento de sentença convertido em definitivo em 23 de setembro de 2011 (id 172331626). Efetivamente, a fixação das despesas processuais e dos honorários advocatícios é balizada por dois vetores: o da sucumbência e o da causalidade. De acordo com o primeiro (sucumbência), quem perde deve pagar as despesas de quem ganha e que, até então, foram meramente antecipadas (Código de Processo Civil, artigos 82, § 2o c/c 85, caput). E consoante o segundo (causalidade), aquele que tiver dado causa à propositura da demanda ou à instauração de incidente processual deve responder pelas despesas processuais (critério complementar e subsidiário). No caso concreto, conforme informações extraídas do processo originário, é de se pontuar que: a) após a decisão proferida pelo Superior Tribunal de Justiça acerca da possibilidade de atualização do valor dos juros de mora e da correção monetária sobre o montante dado como garantia do juízo (REsp 1526289), a credora, em 18 de outubro de 2023, requereu o prosseguimento do cumprimento de sentença no importe de R$ 9.855.010,37 (id 174872054); b) instada a se manifestar, a parte executada informou que o valor apresentado pela credora apresentava excesso de cobrança (“repetição dos honorários referentes à fase de conhecimento e inclusão de honorários e multa previstos no art. 523, parágrafo 1o, do CPC”), de sorte que o valor correto da execução seria de R$ 7.614.511,84 (id 179170821); c) ato contínuo, a parte credora afirmou que: (...) Em que pese as alegações de excesso de cálculo serem infundadas, considerando tratar de litígio que se estende desde 1999, a Exequente opta por colocar um fim na execução, aceitando os cálculos apresentados pela Executada, não havendo sucumbência conforme precedentes deste eg. TJDFT. Portanto, por mera liberalidade da Exequente, deixa-se de cobrar a multa bem como honorários sucumbenciais para que se determine o pagamento definitivo no valor de R$ 7.614.511,84. Nesse quadro, dessume-se, por ora, que o e. Juízo originário não teria reconhecido excesso de execução, mas tão somente homologado o valor apresentado pela devedora em razão da concordância da credora em prosseguir com o cumprimento de sentença no valor indicado, razão pela qual não há de se falar em condenação em honorários advocatícios. No atual estágio processual, norteado por uma limitada cognição (sumária, superficial e não exauriente), não se mostra viável o pretendido efeito suspensivo, dada a falta de resistência à pretensão do valor apontado pela devedora (insuficiência da isolada alegação de que teria sido reconhecido o excesso de execução pelo e. Juízo de origem, dada a não comprovação de acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença). Nesse sentido, mutatis mutandis, colaciono precedentes desta e. Corte de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DO VALOR ATUALIZADO DA DÍVIDA. EQUÍVOCO. MERA INDICAÇÃO. HONORÁRIOS. FIXAÇÃO. NÃO CABIMENTO. I - A indicação de equívoco nos cálculos da atualização do débito exequendo, reconhecida de pronto pelo exequente, não enseja a fixação de honorários advocatícios em favor da executada, por suposto acolhimento de excesso de execução. Mantida a r. decisão que indeferiu o pedido de fixação de honorários advocatícios. II - Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1756939, 07177258620238070000, Relator: VERA ANDRIGHI, 6a Turma Cível, data de julgamento: 6/9/2023, publicado no DJE: 28/9/2023.) PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO. INDICAÇÃO DO VALOR EXECUTADO. EXCESSO DE EXECUÇÃO. RECONHECIMENTO ESPONTÂNEO DE EQUÍVOCO. PETIÇÃO E PLANILHAS ATUALIZADAS. RETIFICAÇÃO POSTERIOR. RECEBIMENTO PELO JUÍZO. AUSÊNCIA DE PRETENSÃO RESISTIDA. FALTA DE CAUSALIDADE. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. TESE AFASTADA. 1. O reconhecimento do excesso de execução, em razão de um eventual acolhimento de impugnação ao cumprimento de sentença pela parte executada, permite o arbitramento da verba honorária em desfavor da parte exequente nos termos do artigo 85, §1o, do Código de Processo Civil, prestigiando-se o princípio da causalidade que dá norte à imposição da condenação em honorários de sucumbência. 2. No entanto, na espécie, não há causalidade que sustente a pretensão de verba honorária no cumprimento de sentença pela parte agravante/executada diante da evidente falta de resistência ou da ausência de confrontação quanto ao valor a ser executado, que fora, por sua vez, reconhecido equivocadamente indicado inicialmente pela própria parte exequente e adequadamente retificado em petição nos autos do cumprimento de sentença. 3. Recurso conhecido e desprovido. (Acórdão 1405371, 07348564520218070000, Relator: MARIA DE LOURDES ABREU, 3a Turma Cível, data de julgamento: 3/3/2022, publicado no DJE: 17/3/2022.) Diante do exposto, reputo ausentes os requisitos autorizadores da medida de urgência (Código de Processo Civil, art. 300, “caput” c/c art. 1.019, inciso I). Indefiro, por ora, o pedido de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo originário, dispensadas as respectivas informações. Intime-se a parte agravada para oferecimento de contrarrazões (Código de Processo Civil, art. 1.019, inciso II). Conclusos, após. Brasília/DF, 15 de fevereiro de 2024. Fernando Antônio Tavernard Lima Relator